Tribunal: TJMT
Processo: 1007119-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007119-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRICOLAS - CEREAIS LTDA - CNPJ: 49.320.525/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA TRINDADE PREVEDELLO - CPF: 053.637.391-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PREVEDELLO - CPF: 552.421.110-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007119-75.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP - MT

AGRAVANTE:
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO

AGRAVANTE: AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA

AGRAVADO: JOAO PAULO FANHANI ALVES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRELIMINARES - VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AUSÈNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA DE VEÍCULO LAND ROVER DISCOVERY – INDICIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade, por ausência de surpresa na decisão que determina a penhora na execução, cujo crédito não foi adimplido pelo executado, bem como se a execução se encontra em trâmite desde 2018, e já foi dada oportunidade para que o executado pagasse o débito ou apresentasse bens para garantir a execução.

Se demonstrado que a parte executada pretendeu ocultar bem móvel, através de negócio jurídico firmado com a finalidade de fraudar a execução, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora do veículo Land Rover, ao que os documentos dos autos indicam, compõe o acervo patrimonial do executado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO e AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA
na
Execução Por Quantia Certa
nº 1006536-84.2020.8.11.0015
ajuizada por
JOAO PAULO FANHANI ALVES
, contra a decisão que deferiu o pedido formulado pelo exequente/agravado e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo Land Rover DISCOVERY Sport, cor branca, placa BCX2B06. Tendo em vista que não há depositário judicial, nos termos do art. 840, § 1.º, do Código de Processo Civil/15, determinou que os bens penhorados sejam depositados em mãos do exequente e como forma de viabilizar e garantir o cumprimento e o resultado útil da medida deferida, bem como promover a proteção de terceiros, determinou: a) a inclusão da restrição “transferência” às margens do prontuário administrativo do veículo; b) a imposição temporária de restrição da publicidade ao conteúdo da presente decisão judicial (caráter "sigiloso"), e que deverá perdurar até o cumprimento da diligência pelo oficial de justiça.

Os agravantes arguem a preliminar de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que a decisão que determinou a penhora do veículo de propriedade de terceiros, viola o princípio da regra processual que veda a decisão surpresa, ao passo que não possibilitou aos recorrentes o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alegam que a penhora deve recair tão somente em bens do executado, ou seja, daquele contra quem a sentença ou obrigação é exequível, devendo ser respeitado o direito de propriedade ou posse de outrem.

Asseveram que inexiste provas que configurarem fraude à execução, pois ausente a comprovação da má-fé do terceiro.

Aduzem que a empresa Agro Assessoria Comercio forneceu ao agravante Edimar o veículo ora penhorado para o regular desenvolvimento de suas atividades na região norte de Mato Grosso e no Estado do Pará, conforme contrato de prestação de serviços assinado em 06/10/2023.

Ressaltam que o veículo estava sendo utilizado pelo agravante Edimar, pois foi cedido por Maiara Trindade Prevedello à empresa Agro Assessoria Comercio, que, por sua vez, disponibilizou o automóvel para o deslocamento do recorrente durante o exercício de trabalho, portanto, não há dúvidas de que a empresa Agro Assessoria Comercio e a Sra. Maiara são as legítimas proprietárias e possuidoras do veículo em que recai a constrição judicial, ao passo que este fato torna nula a penhora, por ter sido realizada em face de bem de terceiros de boa-fé e que não possuem relação com o feito executivo.

No mais, defende a impenhorabilidade do valor penhorado (art. 833 do CPC/15), no montante de R$ 1.676,30 (mil seiscentos e setenta e seis reais com trinta centavos) do executado Pedro Rodrigues Paula e no valor de R$ 272,04 (duzentos e setenta e dois reais e quatro centavos), uma vez que se trata de salário decorrente dos pequenos fretes que realiza.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para determinar a desconstituição da penhora do veículo Land Rover DISC SPT SI4 SE, Cor Branca, Placa BCX2B06, promovendo-se a sua restituição ao legítimo proprietário e possuidor do automóvel, ante a constrição indevida que recaiu sobre o bem de terceiro.

A liminar recursal foi indeferida (ID 209823199).

Na contraminuta (ID 213240153), o agravado argui a preliminar de ausência de interesse recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISAO SURPRESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, os agravantes suscitam a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa – princípio da não surpresa (artigos 7º e 10 do CPC/15), pois o m
agistrado singular, de plano, analisou o pedido formulado pelo agravado e determinou a penhora do veículo, mesmo existindo documentação comprovando que o automóvel não é de propriedade do recorrente Edimar e que o veículo estava sendo utilizado tão somente para o desempenho de atividades comerciais
do executado/agravante.

No entanto, ao contrário do alegado pelos recorrentes, não viola o princípio da vedação a não surpresa a decisão que determina a penhora em processo de execução, cujo crédito não foi adimplido ou o processo garantido.

Salienta-se que o feito está em trâmite desde o ano de 2018 e já foi dada oportunidade para que o executado pagasse o débito ou apresentasse bens para garantir a execução.

Logo,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, nas contrarrazões, suscita a preliminar de ausência de interesse recursal do executado/ agravante pois se a pretensão visa a reforma da decisão agravada para a desconstituição da penhora do veículo Land Rover, a restituição deve se dar ao suposto legítimo proprietário do automóvel, ou seja, a empresa Agro Assessoria Comercio - Insumos Agrícolas - Cereais Ltda e não ao executado.

A preliminar arguida se confunde com o mérito e com ele será analisada.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
JOÃO PAULO FANHANI ALVES
ingressou com
Execução Por Quantia Certa nº 1006536-84.2020.8.11.0015

em face dos agravantes
EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO e AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA,
aduzindo que trabalhou como advogado dos executados atuando em sua defesa tanto extrajudicialmente como judicialmente, conforme Contrato de Honorários firmado em 13/11/2018.

Alegou que pelos serviços contratados, ficou acordado que seria pago pelos serviços profissionais a quantia de 1.500 (hum mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg cada, limpo, seco e disponível com tolerância de impurezas no máximo de 1% (um por cento), avariados no máximo de 08% (oito por cento), umidade máxima de 14% (quatorze por cento), disponibilizados da seguinte forma:

a) 1.000 (hum mil) sacas de soja, até a data de 30 de março de 2019;

b) 500 (quinhentas) sacas de soja, até a data 30 de junho de 2019, conforme contrato de ID 232916269 – autos de origem.

Salientou que os executados não cumpriram o contrato até a presente data, estando assim, inadimplentes com o exequente, mesmo diante de várias ligações, mensagens por aplicativo e notificação extrajudicial. Portanto, os executados não demonstraram interesse em adimplir amigavelmente o referido contrato.

Asseverou que, conforme histórico de cotação de preço de soja, o valor atual de cada a saca é R$ 98,20, logo, a dívida convertida em moeda corrente, como devidamente mencionado item “VI – 1.2” perfaz o montante de R$ 147.300,00, motivo pelo qual ajuizou a presente execução.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Cleber L. Z. de Paula, determinou a citação da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada.

Os executados foram citados e na decisão de ID 171207898, foi determinada a penhora, avaliação e remoção dos bens que guarneciam a residência do executado Edimar José Vendruscolo.

Contra essa decisão, o executado Edimar José Vendruscolo interpôs agravo de instrumento nº 1023268-54.2021, o qual foi desprovido (ID 180317668).

No ID 124541893, o Sr. Oficial de Justiça cerificou que não foi possível realizar a penhora em razão de os bens móveis se tratar de bens indispensáveis à residência do executado.

No ID 126247093, o exequente peticionou alegando que, mesmo devidamente citados e intimados, os executados deixaram decorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento do débito ou requerer o seu parcelamento, mas opuseram Embargos à Execução n.º 1009312-57.2020.8.11.0015, o qual foi recebido, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. Assim, requereu novo mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens de elevador valor da residência do executado, em especial todos os aparelhos de ar-condicionado do imóvel, climatizadores, televisão de 55 polegadas e quadros de pintura.

No ID 132164772, o magistrado indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente e determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 829 do CPC/15), de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida.

O exequente opôs embargos de declaração em face decisão que determinou a expedição de mandado apenas para penhora e avaliação e os executados apresentaram contrarrazões no ID 135727415.

O magistrado rejeitou os embargos de declaração no ID 137987220) e o exequente apresentou pedido de reconsideração da decisão, requerendo a determinação de expedição de mandado penhora, avaliação, intimação, remoção e nomeação do exequente como fel depositário dos bens suntuosos que guarnecesse a residência do executado e em sua posse, como carros importados em sua garagem (Land Rover).

No ID 141519919, o magistrado manteve a decisão que rejeitou os embargos e por outro lado, reviu o feito e entendeu que assistia razão ao exequente quanto à questão relativa à remoção e a nomeação de depositário. Assim, quando não houver depositário judicial, os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos penhorados nos autos serão depositados em mãos do exequente.

No ID 142344416, o magistrado
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
deferiu o pedido do exequente e determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo Land Rover DISCOVERY Sport, cor branca, placa BCX2B06, em razão de que as provas dos autos indicam que o veículo compõe o acervo patrimonial do executado e que o devedor, por meio do negócio jurídico firmado com a empresa Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas Cereais Ltda., objetivou ocultá-lo.

O veículo Land Rover foi penhorado e depositado em mãos do exequente (ID 144448339).

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Com efeito, observa-se que os agravantes alegam que a empresa Agro Assessoria Comercio firmou um contrato de prestação de serviços com o agravante Edimar, no qual estabeleceram que para o desempenho das atividades (comercialização de grãos) a empresa teria que disponibilizar um veículo para o deslocamento do agravante Edimar, sendo disponibilizado o veículo Land Rover (objeto da penhora) para o desenvolvimento de suas atividades na região norte de Mato Grosso e do Pará, bem como que o veículo foi recentemente financiado em nome da Sra. Maiara Trindade Prevedello (filha do sócio-administrador da empresa Agro Seeds, Sr. Carlos Prevedello), pois há autorização para transferência em seu favor (datada de 13/11/2023), fato que demonstra a ausência de correlação do agravante Edimar com o veículo.

No entanto, em que pese a alegação dos executados/agravantes, não restou suficientemente comprovado que o citado veículo pertence a terceiros.

Ressalta-se que o certificado de registro e financiamento de veículo (ID
213241669
), demonstra que o automóvel Land Rover se encontra em nome da agravante, Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas.

A simples alegação de que o executado utiliza o automóvel para desenvolver suas atividades profissionais, sem que as evidências demonstrem tal alegação, não é suficiente para a revogação da decisão que determinou a penhora.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL DA EXECUTADA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. 1. Não restou produzida prova suficiente de que o veículo constrito é o único meio para desenvolver a atividade profissional, também não suficientemente comprovada. Não constituindo o bem instrumento indispensável ao exercício da profissão da executada, não se enquadra na hipótese contida no inciso V do art. 833 do Código de Processo Civil. 2. Indemonstrada a subsunção do bem penhorado a qualquer das hipóteses legais de impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70078763620, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 09/10/2018)

No que diz respeito ao veículo Land Rover, verifica-se que este se encontra registrado no nome da empresa
AGRO ASSESSORIA COMERCIO - INSUMOS AGRICOLAS - CEREAIS LTDA, de propriedade do Sr. Carlos Prevedello
.

Além disso, o
contrato prestação de serviços apresentado pelo executado, Sr. Edimar José Vendruscollo e a empresa
Agro Assessoria Comércio – Insumos Agrícolas – Cereais Ltda,
foi firmado em 01/01/2023, ao passo que a empresa somente foi constituída em 23/01/2023. Vejamos:

Portanto
, a priori
,
pelos documentos acostados aos autos de origem, nota-se que veículo Land Rover Discovery compõe o acervo patrimonial do executado, ora agravante, o qual, por meio de negócio jurídico firmado com a empresa Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas Cereais Ltda, pretendeu ocultá-lo.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“[...], ao excursionar o exame a respeito do manancial de provas que foram produzidas nos autos, é possível divisar que subsistem veementes indícios demonstrativos da prática de atos com o objetivo de ocultar patrimônio. Infere-se do contingente probatório produzido no processo que o executado, utilizando de uma negociação denominada de “contrato de prestação de serviços” firmado com a empresa Agro Assessoria Comércio – Insumos Agrícolas – Cereais Ltda., assumiu a “posse” de um veículo de propriedade da empresa “para deslocamento nas viagens necessárias para efetivação da prestação dos serviços”. Ao que tudo indica, sobretudo diante da certidão da oficial de justiça e dos documentos que instruem a certidão (eventos n.º 142086135/142088453), que o veículo fornecido trata-se de uma Land Rover Discovery, placa BCX2B06.

O primeiro ponto a se destacar, que sugestiona que o negócio jurídico em destaque foi celebrado de forma simulada, para se desvencilhar do cumprimento das obrigações pecuniárias, é que, o serviço a ser prestado pelo executado/contratado, por força do instrumento acima mencionado, consiste em assessoria em comercialização de grãos no Estado do Pará. Como é de conhecimento público e notório, na região mato-grossense e paraense a agricultura se desenvolve, em grande maioria dos casos, em localidades “remotas”, em que o acesso se dá apenas através de estradas desprovidas de asfalto e em condições precárias. Isso significa que, o veículo disponibilizado pela empresa para a regular prestação do serviço, que, ao que tudo indica, não condiz com a realidade dos serviços a serem prestados pelo executado, pois se trata de automóvel utilitário de luxo, destinado essencialmente ao uso em ambientes urbanos. Um segundo ponto que merece destaque é que, segundo teor dos instrumentos contratuais anexos a certidão da oficial de justiça, o contrato prestação de serviços foi firmado no dia 01 de janeiro de 2023, enquanto que a empresa, por meio do contrato da sociedade limitada unipessoal, foi constituída em 23 de janeiro de 2023.

Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizadas, permitem concluir que o veículo Land Rover Discovery, placa BCX2B06, ao que tudo indica, compõe o acervo patrimonial do executado e que o devedor, por meio do negócio jurídico firmado com a empresa Agro Assessoria Comércio Insumos Agrícolas Cereais Ltda., objetivou oculta-lo.

Portanto, considerando-se que subsistem evidências concretas que demonstram, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a ocorrência de má-fé do terceiro-adquirente e que o negócio jurídico foi firmado com a finalidade de fraudar a execução, Defiro o pedido formulado pelo exequente e, por conseguinte, Determino a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo Land Rover DISCOVERY Sport, cor branca, placa BCX2B06. Tendo em vista que não há depositário judicial, com espeque no conteúdo do art. 840, § 1.º do Código de Processo Civil, Determino que os bens penhorados sejam depositados em mãos do exequente.” (ID 1423444616)

Portanto, evidenciada a prova dos autos no sentido de que os agravantes se furtam do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o agravado, ante o manejo de manobras que impossibilitam a penhora de bens.

Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade.

Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária.

Desta feita, há de ser mantida a decisão monocrática.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024